Tribunal: TJSP
Processo: 2142496-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela agravante. Inconformismo. Descabimento. Período reclamado que já compreendia os meses de março a agosto no processo de conhecimento. Questão não impugnada pela agravante no momento oportuno. Impossibilidade de revisão na fase de cumprimento de sentença. Ademais, agravada que

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela agravante. Inconformismo. Descabimento. Período reclamado que já compreendia os meses de março a agosto no processo de conhecimento. Questão não impugnada pela agravante no momento oportuno. Impossibilidade de revisão na fase de cumprimento de sentença. Ademais, agravada que comprovou documentalmente ser beneficiária de plano de saúde da agravante desde janeiro de 2012. Agravante que não contrapôs os documentos juntados. Decisão mantida. Recurso não provido.